Tribunal: CARF
Processo: 10980.007715/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007715/2003-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.163 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANCO BANESTADO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/1998
CPMF. DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 138, CAPUT DO CTN. APLICABILIDADE
No julgamento do REsp 1.149.022/SP, sob o regime do art. 543-C do CPC, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o pagamento de débito
tributário sem prévia declaração, configura denúncia espontânea, nos termos da
legislação tributária e, consequentemente, afasta a incidência da multa
moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a conselheira Tatiana Midori Migiyama, substituída pela conselheira Semíramis de
Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra a decisão
consubstanciada no Acórdão no 203-13.653, de 02/12/2008, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para afastar a multa de oficio, mantendo-se a multa de mora.
Do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007715/2003-10
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.163 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007715/2003-10

Trata-se o presente processo de Auto de Infração (eletrônico - fls. 34/36),
referente à exigência de multas proporcionais ao valor da CPMF, em razão da falta de
pagamento da multa de mora devida sobre o valor da exação recolhida em atraso.
A exigência fiscal teve origem em procedimento de Auditoria Interna realizada
nas DCTF apresentadas pelo Contribuinte referentes aos três últimos trimestres de 1998. Anexo
ao presente feito encontram-se os “Demonstrativos e Anexos”, onde consta valor informado na
DCTF, cujo crédito vinculado e informado como decorrente de DARF, foi recolhido em atraso
sem a incidência de multa de mora (fls. 40/113).
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Devidamente cientificada do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação,
aduzindo a decadência dos lançamentos, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em
julho de 2003 e refere-se a fatos verificados no segundo semestre de 1998; contesta, na espécie, a
aplicação das multas isoladas, ante o fato de ter recolhido com juros de mora o valor da CPMF
devida, antes que fosse praticado qualquer ato de fiscalização por parte da RFB, que, segundo
ressalta, consta reconhecido pela própria fiscalização.
No entanto, a DRJ em Curitiba (PR), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no acórdão no 10.358, de 29/03/2006, julgou improcedente a impugnação,
para manter o credito tributário, sob o fundamento que o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário relativo à CPMF decai em dez anos e, que ao não recolher a multa de mora
devida sobre a CPMF paga com atraso, o contribuinte, por não pagar a contribuição
tempestivamente, incorre no descumprimento da própria norma legal.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, momento que reiterou os argumentos de Impugnação, acrescendo que:
- em razão do advento do termo final do prazo decadencial que ocorreu em
junho/2003, requer a anulação do auto de infração, nos termos das decisões proferidas pelo
Segundo Conselho de Contribuintes, que reproduz no recurso;
- não procede a autuação de multa isolada, sobre os pagamentos de CPMF
efetuados fora do prazo, isso porque o recorrente recolheu a CPMF (fora de prazo), acrescida de
juros de mora, antes da prática de qualquer ato de fiscalização por parte da Receita Federal,
conforme reconhecido pela autuação, invocando aplicação do art. 138, do CTN. Cita
jurisprudências administrativas e judiciais.
Por fim, alega que não procede a exigência fiscal, seja em razão da decadência,
seja em razão do correto recolhimento da CPMF, apenas com juros de mora, e requer a reforma
da decisão recorrida, com o consequente cancelamento do auto de infração.
Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão n° 203-13.653, de 02/12/2008, na qual o Colegiado deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar a multa de oficio e manter a multa de mora.
Nessa decisão, o Colegiado adotou o entendimento que com o advento do artigo
14 da MP n° 351, de 2007, os artigos 43 e 44, inciso I da Lei n° 9.430, de 1996, “não mais é de
ser aplicada multa de oficio em razão do pagamento ou recolhimento do tributo depois do
vencimento do prazo fixado em lei, sem o acréscimo da multa de mora, bastando esta ultima”.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.163 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007715/2003-10

Quanto aos lançamentos já efetuados, cabe a mitigação da penalidade em face da retroatividade
benigna a que alude o artigo 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional (CTN).
Em resumo, “tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se
retroativamente ao lançamento a lei nova que revogou o dispositivo legal que o havia
fundamentado”.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 203-13.653, de 02/12/2008 (que afastou a multa de
ofício e manter a multa de mora), o Contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência de
fls. 235/257, que suscita divergência quanto i) à não-incidência da multa de mora pela denúncia
espontânea e ii) à decadência.
No recurso requer a reforma do acórdão recorrido a fim de que seja reconhecida a
decadência do lançamento ou, quando menos, ausência de cabimento de imposição de multa ao
recolhimento extemporâneo de tributo espontaneamente efetuado pelo recorrente, em
conformidade com a jurisprudência firmada pelo antigo Conselho de Contribuintes.
Assevera que “(...) o pagamento realizado configura típica situação de
enriquecimento ilícito do Estado, pois sem causa. O art. 138 do CTN, ao eximir o contribuinte
da responsabilidade sobre a infração tributária espontaneamente denunciada, retira do Estado
a base legal para a imposição de penalidade e, consequentemente, para a cobrança de multa,
quer seja moratória ou punitiva que, afinal, são a mesma coisa”.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os acórdãos
CSRF/03-04.145 e CSRF/01-05.079.
(i) - Quanto à não-incidência da multa de mora pela denúncia espontânea,
alega que o confronto dos arestos evidencia a divergência suscitada, dispensada a análise do
segundo paradigma: no acórdão recorrido, assentou-se que a denúncia espontânea não exclui a
exigência da multa de mora; no paradigma, assentou-se que a denúncia espontânea afasta esta
exigência.
ii) Quanto à decadência, foi verificado que havia qualquer menção a ela no
acórdão recorrido, seja no relatório, seja nos votos vencido e vencedor, logo, trata-se de matéria
não prequestionada que não é passível de recurso especial.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, com base no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 305/307, deu seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, apenas em relação à não-incidência da multa de mora
em caso de denúncia espontânea.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 203-13.653, do Recurso Especial do Contribuinte e de
sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões ao Recurso
Especial de fls, 311/326, asseverando que seja negado provimento ao Recurso Especial, em
suma, pelos seguintes motivos:
- caso a espontaneidade do recolhimento do tributo antes de qualquer
procedimento fiscal autorizasse o afastamento da indigitada multa, haveria um estímulo para o
pagamento em atraso. Além disso, eximir o inadimplente da multa moratória seria desprezar o
direito do pagador pontual;
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.163 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007715/2003-10

- que a multa moratória é devida em razão do descumprimento de obrigação
tributária principal, enquanto a multa de ofício constitui uma sanção às infrações formais, que
são aquelas que decorrem do não cumprimento de obrigações tributárias acessórias ou dos
deveres instrumentais;
- a denúncia espontânea não tem o condão de exonerar o contribuinte do
pagamento da multa moratória. Ao contrário, o referido artigo 138 do Código Tributário
Nacional em nada impede sua aplicação, isto porque se refere apenas à exclusão da
responsabilidade do contribuinte pela multa penal (de caráter punitivo), quando, antes de
qualquer procedimento fiscal relacionado com o fato ilícito, o sujeito passivo efetua o pagamento
do tributo devido, acrescido dos juros de mora e da multa moratória.
Ante todo o exposto, pugna que seja negado provimento ao Recurso Especial,
mantendo-se o acórdão proferido pela Turma a quo por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção/CARF (fls.
305/307), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Encontra-se em
discussão a divergência para a seguinte matéria: a não incidência da multa de mora em caso
do instituto da denúncia espontânea.
Como relatado, no Acórdão recorrido o Colegiado assentou que a denúncia
espontânea não exclui a exigência da multa de mora. Já o Contribuinte, em seu recurso, insiste
que a denúncia espontânea afasta esta exigência.
No caso dos autos, ocorreu que o contribuinte em 31/12/1998, recolheu com
atraso, valores devidos de CPMF, sem que, todavia, adicionasse ao valor da contribuição devida
a multa moratória prevista no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996. Ou seja, o entendimento do
Contribuinte labora no sentido de que o art. 138, do CTN, o eximiria de recolher o valor da
contribuição paga intempestivamente com acréscimo de multa de mora.
A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, sustenta que a multa de mora, nos
termos da lei, não decorre de lançamento de ofício, mas deve ser paga pelo sujeito passivo
sempre que houver atraso no pagamento de tributo, ou seja, ainda que seja hipótese de
pagamento espontâneo ela deve ser acrescida. Pois essa é a determinação legal.
Cabe registrar que, no caso, não há controvérsia que o procedimento de apuração
da diferença de crédito tributário e sua quitação, ocorreram antes do início de qualquer
procedimento fiscalizatório por parte do Fisco, entendendo a Contribuinte que se subsumia à
hipótese e se utilizou da denúncia espontânea (sem a inclusão da multa moratória), previsto no
art. 138 do CTN.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.163 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007715/2003-10

Por isso, o Contribuinte enfatiza em seu recurso que, por expressa determinação
da Lei Complementar, à exceção dos juros de mora, nenhum outro ônus pode recair sobre o
sujeito passivo que denunciou espontaneamente seu débito e que, consequentemente, teve
excluída a responsabilidade pela infração cometida.
Veja-se o que preceitua o art. 138, do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Grifei)
Verifica-se no Auto de Infração (Anexo IIa - “Demonstrativo de Pagamentos
efetuados após o vencimento” de fls. 40/102, que o Contribuinte declarou em DCTF e recolheu
os débitos vencidos, cujos pagamentos foram efetuados em 31/12/1998. O Auto de Infração foi
dado ciência à Contribuinte em 18/07/2003.
É de se ressaltar também, que não houve apresentação de DCTF (Retificadora)
antes do pagamento do crédito tributário, mas sim, o comprovante de entrega da “DCTF –
Complementar” em 07/06/1999 e 13/091999 (conforme Campo 3 do Auto de Infração – Dados
da DCTF – ano calendário 1998 - fl. 34), declarações entregues ao Fisco após os recolhimentos,
caracterizando a ocorrência da denúncia espontânea. Veja-se quadro abaixo:

Nesse diapasão, esta matéria encontra-se pacificada no âmbito deste CARF.
Trata-se do RESP n° 1.149.022/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux, que decidiu que o
pagamento a destempo, porém antes de (i) entrega da DCTF e (ii) qualquer procedimento do
fisco, enseja a denúncia espontânea e dispensa a exigência da multa moratória.
O STJ assim decidiu no referido REsp, sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente. (Grifei)
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.163 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.007715/2003-10

vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. (...). Grifei.
Considerando que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional na sistemática do art. 543-C do CPC de
1973, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, conforme disposto no § 2o do art. 62 do RICARF (aprovado pela Portaria MF n° 343, de
2015), essa matéria, afastamento da multa pelo pagamento espontâneo do tributo, já se encontra
definida a partir do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
julgado em 09/06/2010.
Assim, o pagamento atrasado do tributo, acrescido de juros moratórios, antes de
iniciado procedimento fiscal e da apresentação da Declaração do débito em DCTF, caracteriza a
ocorrência de denúncia espontânea e afasta a incidência da chamada multa moratória.
No caso concreto, não consta nos autos qualquer informação de que a contribuinte
tenha efetuado declaração dos valores pagos previamente ao pagamento.
Dessa forma, por força da referida decisão do STJ, aplica-se ao presente caso o
instituto da denúncia espontânea, para, afastar a exigência de multa de mora, reformar o Acórdão
recorrido e cancelar o lançamento realizado em face da imputação dos recolhimentos,
realocando-os aos pagamentos, em conformidade com os DARFs da contribuinte.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência do Contribuinte, para, no mérito dar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital